Tribunal: TJDFT
Processo: 0700786-38.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO LEGAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA.
1. A Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos, requisito atendido pela recorrente. Gratuidade deferida à recorrente.
2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a produção de prova em grau de recurso, quando já esgotada a fase de instrução. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão, mais ainda em não se tratando de fato ou documento novo. Dessa forma, o vídeo juntado ao recurso não será analisado. Precedente: acórdão n.o 1439752.
3. A inobservância das regras contidas no contrato de prestação de serviços educacionais pelo discente, sobretudo no que se refere à obtenção do aproveitamento acadêmico estabelecido em conformidade com as necessidades de formação coadunadas como indispensáveis à obtenção do grau no curso superior optado, conduz à improcedência de seu pedido, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação de serviços da ré.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A recorrente vencida pagará custas e honorários, esses fixados em 10% do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas na forma do art. 98, §3o do CPC/2015, diante da gratuidade de justiça concedida.